Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Autos no 0701568-57.2018.8.07.0018 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: R.S.C. Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por R.S.C. contra o acórdão (fls. 1-19, Id. 12072993) que julgou procedente o recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator